Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600299-21.2024.6.16.0134
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
17/11/2024
Número: 0600299-21.2024.6.16.0134

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 03/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Eleitoral n.º 0600299-
21.2024.6.16.0134 que, na forma dos artigos 316 e 487, I, do Código de Processo Civil, julgou
procedentes os pedidos formulados na petição inicial para declarar a prática de propaganda
eleitoral antecipada negativa e irregular, conduta esta vedada no período eleitoral e condenou a
representada Silvania Schmitz ao pagamento de multa eleitoral no importe de R$ 15.000,00 (quinze
mil reais), na forma do artigo 36, § 3º, da Lei nº 9.504/1997 com redação dada pela Lei nº
12.034/2009; com incidência de correção monetária e juros de mora estipulados pela taxa SELIC a
partir da data da prolação desta sentença, com base na Emenda Constitucional nº 113/2021.
(Representação Eleitoral por propaganda eleitoral antecipada ajuizada pelo Ministério Público
Eleitoral em face de Silvania Schmitz, pré-candidata a Prefeita de Palmital/PR, alegando em síntese
a representada vinculou em suas redes sociais informação de que teria sua candidatura aprovada
pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) quando, em 12/8/2024 houve pedido para o registro da
candidatura, pendente de análise e julgamento por observar o prazo estabelecido (autos nº 600134-
71.2024.6.16.0134), transcrição do post: "GENTE! Candidatura aprovada pelo TSE"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
SILVANIA SCHMITZ DE SOUZA (RECORRENTE)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data
Documento
Tipo
44144244
18/10/2024
14:44
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.090

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600299-21.2024.6.16.0134 – Palmital –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: SILVANIA SCHMITZ DE SOUZA
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL.
P R O P A G A N D A
E L E I T O R A L
ANTECIPADA. VEICULAÇÃO DE
M E N S A G E M E M R E D E S O C I A L .
INFORMAÇÃO INVERÍDICA. IMPOSIÇÃO
DE MULTA. CONHECIMENTO E PARCIAL
PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de recurso interposto por
Silvania Schmitz contra sentença do Juízo
da 134ª Zona Eleitoral de Palmital/PR, que
julgou procedente a representação do
Ministério Público Eleitoral por propaganda
eleitoral antecipada, condenando a
recorrente ao pagamento de multa de R$
15.000,00.

1.2. A sentença reconheceu que a pré-
candidata divulgou, em rede social, a
Num. 44144244 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/10/2024 14:44:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101814442667100000043094161
Número do documento: 24101814442667100000043094161
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 15:31:08

informação de que sua candidatura foi
aprovada pelo TSE, embora o registro ainda
estivesse em trâmite, o que configura
propaganda antecipada com disseminação
de informação inverídica.

1.3. A recorrente alega que a veiculação se
tratou de imprecisão técnica, sem pedido
explícito de voto, e pleiteia a improcedência
da ação ou, subsidiariamente, a redução da
multa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Configuração de propaganda eleitoral
antecipada mediante disseminação de fato
sabidamente inverídico.

2.2. Adequação do valor da multa imposta à
recorrente em observância aos princípios
da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O art. 36-A da Lei nº 9.504/1997 define
as condutas que não configuram
propaganda antecipada, desde que não
haja pedido explícito de voto, incluindo a
menção à pretensa candidatura e a
exaltação de qualidades pessoais.

3.2. A veiculação de informação
sabidamente inverídica, como a alegação
de aprovação de candidatura pelo TSE
antes de sua efetiva deliberação, viola o
princípio da igualdade de oportunidades
entre os candidatos, configurando
propaganda antecipada e irregular (art. 36,
§ 3º, da Lei nº 9.504/1997).

3.3. Doutrina citada: Edson Rezende de
Castro destaca a importância da isonomia
de oportunidades e o papel da Justiça
Eleitoral em evitar o desequilíbrio do pleito
em razão de condutas antecipadas ou
abusivas.

3.4. Jurisprudência relevante: "A divulgação
de fato sabidamente inverídico pode
caracterizar propaganda eleitoral
antecipada irregular" (Recurso na
Representação nº 060028736, Acórdão,
Min. Raul Araujo Filho, DJE, 05/06/2023).
Num. 44144244 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/10/2024 14:44:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101814442667100000043094161
Número do documento: 24101814442667100000043094161
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 15:31:08

3.5. Quanto à multa, embora o ato tenha
alta repercussão pela veiculação em rede
social, a redução do valor é cabível,
considerando o alcance limitado da
postagem e o caráter pedagógico da
sanção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e parcialmente
provido, com redução da multa para R$
5.000,00, mantido o reconhecimento da
prática de propaganda eleitoral antecipada.

4.2. Tese de julgamento: "A veiculação de
informação inverídica sobre aprovação de
candidatura pelo TSE configura propaganda
eleitoral antecipada, ensejando a imposição
de multa, cuja fixação deve observar os
princípios da proporcionalidade e
razoabilidade."

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 17/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Silvania Schmitz em face da
sentença proferida pelo Juízo da 134ª Zona Eleitoral de Palmital/PR, a qual julgou
procedente a representação proposta pelo Ministério Público Eleitoral.

Na origem, trata-se de Representação por Propaganda Eleitoral Antecipada
oferecida pelo Ministério Público Eleitoral em face de Silvania Schmitz. Narra, em síntese
que a pré-candidata veiculou mensagem no Instagram afirmando que sua "candidatura foi
aprovada pelo TSE", o que isso configura propaganda antecipada e dissemina informação
inverídica, uma vez que o registro de sua candidatura ainda se encontra em trâmite e sem
decisão definitiva da Justiça Eleitoral. Ao final, requereu a intimação da representada
para, no prazo de 48h, retirar as propagandas da rede social Instagram, assim como para
apresentar defesa, também no prazo de 48h.

A decisão de id. 43961929 indeferiu a tutela provisória de urgência, pela falta
Num. 44144244 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/10/2024 14:44:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101814442667100000043094161
Número do documento: 24101814442667100000043094161
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 15:31:08

dos requisitos cumulativos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

A representada apresentou defesa (id. 43961986), sustentando ter cometido
imprecisão técnica ao vincular candidatura aprovada pelo TSE, quando na verdade
pretendia informar aos seus apoiadores ter procedido ao pedido de registro de
candidatura. Narra que usualmente a população utiliza a figura do Tribunal Superior
Eleitoral para se referir a órgãos da Justiça Eleitoral, levando à confusão habitual. Ainda,
afirma inexistir pedido explícito de votos e tampouco propaganda antecipada. Ao final,
requer a reunião do feito com os autos nº 600314-87.2024.6.16.0134 e a improcedência
da demanda.

A Sentença de id. 43961994 julgou procedentes os pedidos formulados na
petição inicial de representação eleitoral, declarando prática de propaganda eleitoral
antecipada negativa e irregular, conduta esta vedada no período eleitoral e condenando a
representada Silvania Schmitz ao pagamento de multa eleitoral no importe de R$
15.000,00 (quinze mil reais), na forma do artigo 36, § 3º, da Lei nº 9.504/1997 com
redação dada pela Lei nº 12.034/2009; com incidência de correção monetária e juros de
mora estipulados pela taxa SELIC a partir da data da prolação desta sentença, com base
na Emenda Constitucional nº 113/2021.

Inconformada, Silvania Schmitz interpôs recurso eleitoral em face da
sentença (id. 43962000), pugnando pela sua reforma, sob o argumento de que a conduta
objeto da representação trata-se de mera imprecisão técnica e que inexiste conteúdo
desinformativo e tendente a afetar a igualdade de oportunidades entre os candidatos.

Requereu, ao final, que se reconheça a inexistência de propaganda eleitoral
extemporânea ilícita e, consequentemente, a improcedência da representação, com o
afastamento da multa aplicada e, caso mantida a decisão, pugna pela sua redução em
razão da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

O Ministério Público Eleitoral apresentou Contrarrazões ao recurso (id.
43962006), aduzindo que o contexto em que a informação foi veiculada nas redes sociais
da candidata, possui cunho político e apelo popular, de modo a fazer crer o eleitorado que
sua candidatura já foi efetivamente deferida, objetivando claramente a captação de votos.
Se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo não provimento,
mantendo-se a sentença em seus exatos termos.

A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso eleitoral interposto (id. 43969348).

É o relatório.

VOTO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Silvania Schmitz em face da
sentença proferida pelo Juízo da 134ª Zona Eleitoral de Palmital/PR, a qual julgou
Num. 44144244 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/10/2024 14:44:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101814442667100000043094161
Número do documento: 24101814442667100000043094161
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 15:31:08

procedente a representação proposta pelo Ministério Público Eleitoral, reconhecendo a
prática de ato de propaganda eleitoral antecipada da Recorrente e impondo-lhe multa de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais) com fundamento no art. 36, § 3º, da Lei das Eleições.

II.I. Admissibilidade:

A intimação da sentença recorrida ocorreu por publicação no Mural Eletrônico
nº 96236/2024, em 27/08/2024 (id. 43961998) e o protocolo do recurso eleitoral ocorreu
em 28/08/2024 (id. 43962000), dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas previsto no
art. 96, § 8º, da Lei das Eleições e entendido como 1 (um) dia pelo art. 22, caput, da Res.
nº 23.608/2019-TSE.

Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, conhece-se do recurso eleitoral.

II.II. Mérito:

No mérito a questão está centrada em saber se a publicação feita pela ora
Recorrida se traduz em ato de propaganda eleitoral antecipada.

Eis a publicação (id. 43961921):

Num. 44144244 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/10/2024 14:44:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101814442667100000043094161
Número do documento: 24101814442667100000043094161
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 15:31:08

Num. 44144244 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/10/2024 14:44:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101814442667100000043094161
Número do documento: 24101814442667100000043094161
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 15:31:08

A questão da propaganda eleitoral antecipada, que é assim chamada porque
é realizada antes do dia 16 de agosto do ano das eleições, é bastante delicada e exige do
Julgador atenção ao analisar a situação.

A importância desse assunto para as eleições é que ao se fixar uma data a
partir da qual é possível a realização de propaganda eleitoral se busca manter a
igualdade de oportunidades entre todos os candidatos, no sentido de que é somente a
partir de 16 de agosto que todos podem apresentar seus projetos para quando forem,
eventualmente, eleitos.

Essa compreensão é encontrada na doutrina, como se lê, por exemplo, na
obra de Edson Rezende de Castro:

“Se, de um lado, é correto dizer que o candidato deve ter liberdade para fazer
sua propaganda eleitoral, de outro, é necessário lembrar que imprescindível
será a observância da igualdade de oportunidades, até mesmo em respeito
ao direito que tem o eleitor à ampla informação sobre todos os candidatos,
para a partir daí fazer sua escolha de forma livre de influências nefastas. A
verdade é que sempre entendemos ser a propaganda eleitoral muito mais um
direito do eleitor à ampla informação sobre cada um dos candidatos aos
cargos públicos que um direito do candidato, a ser exercitado da forma como
lhe convier.

[...]

O grande desafio que se apresenta à Justiça Eleitoral, em tema de
propaganda eleitoral, é garantir a observância do princípio da isonomia de
oportunidades entre os candidatos. Se alguns candidatos conseguem iniciar a
propaganda antes da hora, ainda que disfarçadamente, em detrimento de
outros que, cumprindo a lei, só a realizam a partir de 16 de agosto do ano das
eleições; se alguns candidatos conseguem substituir o debate de ideias pelo
abuso do poder (econômico, político ou nos meios de comunicação social) e
a Justiça Eleitoral não faz cessar imediatamente tais condutas e não aplica as
sanções previstas na lei, estará permitindo o desequilíbrio de forças e
contribuindo para a ilegitimidade do resultado das eleições.” (Curso de
Direito Eleitoral, Belo Horizonte: Del Rey, 10ed., 2020, p. 383-384).

Com o objetivo de preservar essa igualdade de oportunidade é que se realiza
o controle dos atos de propaganda eleitoral realizados de maneira adiantada, ou
extemporânea.

Por certo que não existe uma proibição de qualquer tipo de exposição dos
pré-candidatos ao eleitorado antes do dia 16 de agosto do ano das eleições. Porém, de
maneira a regular esses atos de apresentação e exposição, a Lei nº 9.504/97, que trata
das eleições, estabeleceu uma série de possibilidades aos pré-candidatos, conforme se
pode ler no seu art. 36-A:
Num. 44144244 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/10/2024 14:44:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101814442667100000043094161
Número do documento: 24101814442667100000043094161
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 15:31:08

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não
envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a
exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos,
que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via
internet: (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)

I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em
entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na
internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos,
observado pelas emissoras de rádio e de televisão o dever de conferir
tratamento isonômico; (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)

II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente
fechado e a expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos
processos eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de governo ou
alianças partidárias visando às eleições, podendo tais atividades ser
divulgadas pelos instrumentos de comunicação intrapartidária; (Redação
dada pela Lei nº 12.891, de 2013)

III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material
informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e
a realização de debates entre os pré-candidatos; (Redação dada pela Lei nº
13.165, de 2015)

IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que
não se faça pedido de votos; (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)

V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas,
inclusive nas redes sociais; (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)

VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da
sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em
qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias.
(Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015

VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no
inciso IV do § 4o do art. 23 desta Lei. (Incluído dada pela Lei nº 13.488, de
2017)

§ 1º É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão
das prévias partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de comunicação
social. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)

§ 2º Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de
apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas
desenvolvidas e das que se pretende desenvolver. (Incluído pela Lei nº
13.165, de 2015)

Num. 44144244 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/10/2024 14:44:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101814442667100000043094161
Número do documento: 24101814442667100000043094161
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 15:31:08

§ 3º O disposto no § 2o não se aplica aos profissionais de comunicação
social no exercício da profissão. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)

Assim, é de grande importância o papel do Juiz Eleitoral ao analisar os
processos nos quais se discute se houve, ou não, o ato de propaganda eleitoral
antecipada ou, se não, se há apenas o regular exercício de apresentação conforme o art.
36-A, da Lei das Eleições.

Para fazer isso é necessário analisar o ato em si, seja ele uma mensagem
eletrônica, uma divulgação em rede social ou mesmo uma publicação em jornal ou outros
meios tradicionais, o seu conteúdo e o seu contexto, ou seja, o conjunto de circunstâncias
que cercam o ato e que poderiam fazer com que seu conteúdo seja entendido como um
ato de propaganda eleitoral antecipada.

É importante anotar que cada caso é único de modo que cada análise pode
conduzir a resultados diferentes sem que isso signifique mudança de entendimento do
Juiz Eleitoral. Em outras palavras, cada caso é um caso e recebe uma solução única.

Acrescente-se, ainda, que o caso concreto também contém a particularidade
de se debater eventual ato de propaganda eleitoral antecipada em razão da divulgação de
fato sabidamente inverídico, conforme orientação jurisprudencial do C. Tribunal Superior
Eleitoral:

ELEIÇÕES 2022. REPRESENTAÇÃO. PRÉ-CANDIDATO AO CARGO DE
PRESIDENTE DA REPÚBLICA. ALEGADA PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA IRREGULAR. DATA COMEMORATIVA. DIA DAS MÃES.
ART. 36 DA LEI DAS ELEIÇÕES. NÃO CONFIGURAÇÃO. NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO.

1. Segundo a jurisprudência do TSE, há propaganda eleitoral extemporânea
irregular quando se tem, cumulativamente ou não, a presença de: (a)
referência direta ao pleito vindouro ou cargo em disputa, (b) pedido explícito
de voto, de não voto ou o uso de "palavras mágicas" para esse fim, (c)
realização por forma vedada para a propaganda eleitoral no período
permitido, (d) violação à paridade de armas entre os possíveis concorrentes,
(e) mácula à honra ou imagem de pré-candidato e (f) divulgação de fato
sabidamente inverídico.

2. No caso, ausente qualquer elemento caracterizador de propaganda
eleitoral, é incabível afirmar a sua ocorrência na forma extemporânea, bem
como não há falar em propaganda política, por ter sido veiculado programa
em cadeia de rádio e televisão, com participação coadjuvante da primeira-
dama ao lado da Ministra de Estado da Mulher, Família e dos Direitos
Humanos, cujo conteúdo se restringiu a divulgar programa de governo de
notório interesse da população em geral e de especial relevância para a
população feminina.
Num. 44144244 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/10/2024 14:44:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101814442667100000043094161
Número do documento: 24101814442667100000043094161
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 15:31:08

3. Nega-se provimento ao recurso.

Recurso na Representação nº060028736, Acórdão, Min. Raul Araujo Filho,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 05/06/2023.

O ponto central da discussão é a frase "Gente! Candidatura aprovada pelo
TSE" estampada na publicidade acima colacionada.

O fato alegado é falso.

Em simples consulta aos autos nº 0600136-41.2024.6.16.0134, que contém o
Registro de Candidatura da Recorrente, por meio do sistema de consulta pública ao PJE
de 1º Grau do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Paraná se infere que o pedido foi
impugnado por Roberto Carlos Rossi e, até o presente momento (07/09/2024) ainda não
foi julgado.

Ou seja, a candidatura não foi aprovada pelo TSE, tampouco pelo Juízo
Eleitoral competente, tudo a certificar que o fato alegado é falso.

A Recorrente busca justificar que a afirmação é despida de técnica jurídica e
reflete a identificação feita por parte das pessoas entre o Tribunal Superior Eleitoral e a
Justiça Eleitoral.

A linha de defesa parece querer fazer tábula rasa da vivência dos cidadãos
nos municípios brasileiros.

É de conhecimento comum que existe um Cartório Eleitoral, onde as pessoas
se alistam eleitoralmente, vale dizer, "tiram título de eleitor", que existe um Juiz Eleitoral e
um Promotor de Justiça Eleitoral e que os assuntos da Prefeitura e de seus candidatos
são assuntos daquele lugar.

Ou seja, a presunção é de que os cidadãos conhecem o seu município e
sabem onde ir para resolverem problemas locais e a Justiça Eleitoral não é exceção.

De outro ângulo, a afirmação de que a candidatura foi deferida pelo TSE
guarda um sentido muito mais profundo do que busca fazer crer o recurso eleitoral.

Uma vez que o Tribunal Superior Eleitoral é o tribunal de vértice no sistema
da Justiça Eleitoral, a afirmação de sua chancela à candidatura da Recorrente busca
incutir no eleitorado a falsa ideia de que não sofreu impugnação e que não há riscos ao
seu deferimento.

Também busca fazer acreditar que o assunto está resolvido e que não haverá
recursos para este Tribunal Regional Eleitoral e, eventualmente, ao C. Tribunal Superior
Eleitoral, com a intenção de sepultar a discussão acerca da impugnação feita por Roberto
Carlos Rossi.

A discussão travada não é sobre um teórico erro de informação por
Num. 44144244 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/10/2024 14:44:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101814442667100000043094161
Número do documento: 24101814442667100000043094161
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 15:31:08

desconhecimento técnico mas, sim, sobre uma forma de evitar que o tema da
impugnação ao registro de candidatura se torne mais importante do que a própria
candidatura e as plataformas políticas objeto de propaganda eleitoral.

Daí a conclusão de que a Recorrida divulgou fato sabidamente inverídico, fato
falso, durante o período de pré-campanha buscando evitar que os fatos verídicos que
pudessem lhe prejudicar ganhassem notoriedade entre o eleitorado de Palmital/PR
incorrendo, portanto, na prática de ato de propaganda eleitoral antecipada, conforme
orientação do C. Tribunal Superior Eleitoral.

Mantido o reconhecimento do ato de propaganda eleitoral antecipada, passa-
se ao pedido subsidiário de redução do valor da multa imposta em razão da aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Na Origem, a multa foi fixada no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
acima do mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) previsto no art. 36, § 3º, da Lei das
Eleições, com a seguinte fundamentação (id. 43961994):

Referente à multa prevista no artigo 36, § 3º, da Lei nº 9.504/1997 com
redação dada pela Lei nº 12.034/2009 e pautado pelos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que o ato se mostra de notável
repercussão porque a informação errônea foi publicada em rede social
aberta, atingindo número indefinido de destinatários.

Com grande potencial de repercussão e em se tratando de informação
eleitoral inverídica, o ato mostra-se gravoso, implicando na valoração para
não tornar o acontecido como algo de menor importância, bem como não
onerar demasiadamente a parte, implicando na inviabilidade prática do
recolhimento da multa – caráter didático/pedagógico, punitivo e
desestimulador.

Conquanto todos os fundamentos sejam verdadeiros, não se pode esquecer
que a publicação ocorreu em um story de Instagram, postagem de curta duração e cujo
alcance incerto pode servir tanto para significar toda a população ou uma parcela ínfima
da população, tocada pela bolha de repercussão da mensagem.

Esses fatores, aliados ao fator natural de neutralização da notícia pela
ocorrência de uma impugnação ao registro de candidatura, fato que indubitavelmente é
objeto de divulgação pela oposição política, permitem concluir que a fixação da multa em
seu patamar mínimo legal também atende, nesse caso, aos caráteres
didático/pedagógico, punitivo e desestimulador necessários à multa eleitoral.

Assim, para concluir, o recurso eleitoral admite parcial provimento apenas e
tão somente para reduzir o valor da multa imposta na Origem para R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), na forma do art. 36, § 3º, da Lei das Eleições, mantido o reconhecimento da prática
de ato de propaganda eleitoral antecipada.
Num. 44144244 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/10/2024 14:44:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101814442667100000043094161
Número do documento: 24101814442667100000043094161
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 15:31:08

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por conhecer e dar parcial provimento ao recurso
eleitoral, mantendo o reconhecimento da prática de ato de propaganda eleitoral
antecipada e reduzindo o valor da multa imposta na Origem para R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), na forma do art. 36, § 3º, da Lei das Eleições.

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600299-21.2024.6.16.0134 -
Palmital - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE:
SILVANIA SCHMITZ DE SOUZA- Advogados do(a) RECORRENTE: LUISA SAPIECINSKI
GUEDES - PR124827, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, JULIANO GLINSKI PIETZACK -
PR118442, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, JAQUELINE
ZANETTI RODRIGUES - PR109659, NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712, FERNANDA
BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A,
CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A,
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL
DO ESTADO DO PARANA

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o procurador
Num. 44144244 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/10/2024 14:44:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101814442667100000043094161
Número do documento: 24101814442667100000043094161
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 15:31:08

regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 17.10.2024

Num. 44144244 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/10/2024 14:44:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101814442667100000043094161
Número do documento: 24101814442667100000043094161
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 15:31:08